Tribunal: TJDFT
Processo: 0010118-22.2012.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. COMPENSAÇÃO. VALORES RECEBIDOS. HERDEIRO LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE. PROPOSITURA. AÇÃO PRÓPRIA.
1. O requerimento de compensação de valores reveste a demanda de litigiosidade, o que é incompatível com o procedimento de Alvará Judicial, processo de jurisdição voluntária onde a atividade judiciária restringe-se a tutelar interesses de prestação da assistência protetiva.
2. O direito de compensação dos valores recebidos, em momento anterior por herdeiro legítimo, deve ser buscado por meio de ação própria.
3. Recurso conhecido e desprovido.